Tribunal: TJSP
Processo: 0122999-29.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão de contrato de alienação fiduciária e financiamento c/c pedido de consignação em pagamento, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu integralmente o laudo pericial apresentado, dando fim à fase de liquidação, e fixando-se o débito. Inconformismo da autora. Decisão que não pôs fim à fase de conhecimento ou extinguiu a execução. Natureza de decisão

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão de contrato de alienação fiduciária e financiamento c/c pedido de consignação em pagamento, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu integralmente o laudo pericial apresentado, dando fim à fase de liquidação, e fixando-se o débito. Inconformismo da autora. Decisão que não pôs fim à fase de conhecimento ou extinguiu a execução. Natureza de decisão interlocutória, não sentença. Recurso cabível. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Apelação interposta. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Precedentes. Não conhecimento do recurso.